Tribunal: TJDFT
Processo: 0712931-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712931-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 46768123) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora